Tribunal: TJBA
Processo: 8005093-29.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005093-29.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS STANLEY REBOUCAS TELES

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Apelação cível. Servidor público estadual. Desvio de função. Designação formal para exercício de atribuições alheias ao cargo efetivo. Art. 204 da lei nº 10.845/2007. Interpretação teleológica. Aplicação do art. 78 da lei nº 6.677/1994. Vedação ao enriquecimento sem causa. Direito às diferenças remuneratórias reconhecido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro, que reconheceu a ocorrência de desvio de função em relação a servidor ocupante do cargo de Digitador, designado por Portaria nº 03/2020 para atuar como Administrador do Fórum, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido ao servidor público estadual o pagamento de diferenças remuneratórias pelo exercício, por designação administrativa, de funções diversas daquelas inerentes ao cargo de sua titularidade;

III. Razões de decidir

3. O art. 204 da Lei nº 10.845/2007 assegura ao servidor substituto a percepção da diferença remuneratória em hipóteses de licença, férias ou vacância. Embora a interpretação literal da norma possa afastar o direito quando os cargos pertençam à mesma carreira ou possuam vencimentos idênticos, deve-se aplicar interpretação teleológica que prestigie os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa;

4. O art. 78 da Lei nº 6.677/1994 (Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia) prevê que o servidor investido em cargo de provimento temporário terá direito à gratificação de 30% sobre o símbolo respectivo, ou, alternativamente, à diferença entre a retribuição do cargo efetivo e a do cargo substituído;

5. Restando demonstrado o exercício efetivo das atribuições de Administrador do Fórum por designação formal, é devida a correspondente contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de trabalho gratuito em favor da Administração Pública;

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece o direito do servidor ao pagamento das diferenças remuneratórias nas hipóteses de substituição ou desvio de função formalmente determinado;

7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8005093-29.2024.8.05.0201, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
MARCOS STANLEY REBOUCAS TELES.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.